Tribunal: TJDFT
Processo: 0742078-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742078-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA AGRAVADO: ROBERTO GOMES 03223766103, ROBERTO GOMES DECISÃO Não constato o fumus boni juris necessário à antecipação da tutela recursal. O Juízo a quo não negou a possibilidade legal do título de crédito ser assinado digitalmente. Apenas apontou que, no caso, não há elementos suficientes para comprovar a autenticidade da assinatura do devedor indicado na CCB, com o acréscimo de que o endosso sequer foi assinado. Esses foram os fundamentos que ensejaram a ordem de emenda à inicial. Portanto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, cls. I Brasília, 17.01.22. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator